Tribunal: STF
Processo: ARE 1594535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA DESTINADA AO USO PESSOAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – RAZOABILIDADE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DA CULPABILIDADE E DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS A JUSTIFICÁ-LAS – CABIMENTO. 
1. Existindo dúvidas relevantes acerca da destinação do entorpecente apreendido com o acusado, embora inviável falar-se em absolvição, é cabível a desclassificação com foco no instituto da emendatio libelli, nos termos do que decidido no REsp 1910943, em referência ao acórdão proferido no AgRg no HC n. 201.343/RS. 
2. Acusado tinha em depósito e trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo nas iras do art. 28 da Lei de Drogas (11.343/06), conforme mencionado pela própria defesa nas razões de apelação, obstando que a desclassificação cause mínima ofensa ao Princípio da Correlação. 3. A extinção da punibilidade do apelante é medida de rigor, tendo em vista o integral cumprimento da pena durante o tempo de prisão preventiva. 
3 - Comprovadas a materialidade e a autoria da traficância estampada na denúncia, incabível a absolvição do segundo apelante por insuficiência de provas. 
4 - Dada a quantidade de droga apreendida, não há porque se exasperar a pena tão somente por se tratar parte do entorpecente de crack, sendo certo, ademais, que o fato de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado em concurso de pessoas não o torna mais reprovável. 
V.V Inexistindo provas suficientes a sustentar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, a absolvição do primeiro apelante é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 85).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “o e. TJMG contrariou a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988), de modo que julgou de forma diversa ao que está expresso na redação do referido dispositivo constitucional” (fl. 7, e-doc. 111).

Asseverou que “não houve nenhum dado concreto prévio de que o crime estaria ocorrendo no interior da residência dos réus que justificasse o ingresso dos policiais. Por esse motivo, o ingresso domiciliar sem mandado e sem autorização expressa do morador também não se justifica, por ausência de justa causa para dispensar tais requisitos” (fl. 7, e-doc. 111).

Ressaltou que, “independentemente de terem sido encontradas drogas ou não na casa, nesse caso, em especial na residência do Recorrente, não pode convalidar a ilegalidade prévia da conduta dos policiais, uma vez que a fundada suspeita deve ser aferida nos elementos presentes antes da diligência” (fl. 7, e-doc. 111).

Argumentou que “as provas produzidas contra o Recorrente derivam diretamente de uma abordagem policial eivada de ilegalidade da indevida invasão domiciliar, sendo, dessa forma, ilícitas” (fl. 7, e-doc. 111).

Estes os pedidos:
“a. Digne-se este Tribunal receber o presente recurso e a ele dar provimento para reconhecer a violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, e, por conseguinte, anular todo o processo desde o início. 
b. Caso o recurso não seja conhecido, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP para anular o acórdão que manteve a sentença condenatória e seja absolvido o Recorrente em decorrência da nulidade material das provas e consequente anulação ab initio do feito, ante a violação ilegal do domicílio do morador” (fl. 8, e-doc. 111).

3. O Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a matéria de ordem constitucional violada foi devidamente discutida nas razões de apelação (seq. 52) e devidamente enfrentada pelos julgadores no acórdão de seq. 69” (fl. 3, e-doc. 129).

Salienta que “o Tribunal entendeu ter havido justa causa para a busca pessoal e domiciliar, bem como provas suficientes para a condenação do Recorrente. Portanto, o requisito do prequestionamento está preenchido, tendo em vista que as matérias preliminares e de mérito, cujas questões de direito são trazidas para a apreciação desta instância extraordinária foram debatidas nas instâncias ordinárias” (fls. 3-4, e-doc. 129).

Assinala que “o Recurso Extraordinário inadmitido não contraria nenhuma súmula desta Suprema Corte, não havendo, portanto, óbice ao seu processamento” (fl. 4, e-doc. 129).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer seja o agravo em recurso extraordinário conhecido e, no mérito, seja provido para conhecer e prover o recurso extraordinário interposto. Sucessivamente, tendo em vista o disposto no art. 647-A do CPP, pugna a Defesa pela concessão da ordem de ofício para absolver o Agravante em decorrência da nulidade material das provas, com a anulação do feito ab initio e ou por falta de provas para condenação” (fl. 4, e-doc. 129).
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Busca-se reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência onde foram encontrados os entorpecentes e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e anulação do processo.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Em 12.6.2024, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Várzea da Palma/MG, no Processo
n. 0000651-68.2024.8.13.0708/MG, julgou procedente representação ministerial e impôs ao agravante as penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nestes termos:
“Para a configuração da prática de conduta delitiva, necessário, com base na legislação, doutrina e jurisprudência, observar se estão presentes nos autos a materialidade do crime e autoria do agente. 
A materialidade do crime restou consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 10200185396 – pp. 01-23; Boletim de Ocorrência (ID 10200185396 – p. 24; 10200185397 – p. 01-04); Auto de Apreensão (ID 10200185397 – p. 12); Exame Preliminar de Drogas (ID 10200185397 – pp. 16-17); Exame Definitivo em Drogas de Abuso (ID 10200185398 – p. 23-24); Relatório final e despacho de indiciamento (ID 10200185398 - pp. 25-27; 10200185399 – p. 01-04; além das provas orais colhidas em ambas as fases da persecução penal. 
Passo, então, a proceder à análise da autoria. 
Ora, as provas testemunhais amealhadas, colhidas sob o crivo do contraditório em juízo, coesas entre si, se fizeram cristalinas, o que autoriza a prolação de sentença condenatória. 
O depoente CLODOALDO EDSON DOS SANTOS foi categórico em juízo ao indicar que, em abordagem ao denunciado JOABE, localizaram em sua residência um invólucro contendo 47 pedras de crack, prontas para disseminação, além de valor em pecúnia de R$ 49,00, tendo o acusado admitido que se tratava de fruto da mercancia de entorpecentes, os quais se destinavam à disseminação ilícita. 
Ainda, o depoente CLODOADO asseverou que o acusado JOABE assumira que obtivera o entorpecente do acusado LAUDSON, o qual fora visto por uma das equipes policiais no mesmo dia dos fatos entregando um invólucro na residência do corréu JOABE, pelo que a alegação do acusado JOABE é corroborada por tal elemento de prova testemunhal, que observara o denunciado entregando o material ilícito no mesmo dia dos fatos. 
No bojo da instrução processual, o policial militar VINÍCIUS SANTANA FERREIRA, responsável pela prisão em flagrante dos acusados, aduziu que a equipe de inteligência policial visualizara o denunciado LAUDSON entregando um invólucro na residência do corréu JOABE, sendo que, posteriormente, foram apreendidas as pedras de crack na residência deste último. 
Caminhou no mesmo sentido o depoimento do policial militar DIEGO FELIPE SOUTO CARVALHO, indicando que a equipe policial de inteligência descreveu as características dos denunciados de forma minuciosa, apta a identificá-los, sendo LAUDSON aquele que fora visto entregando o material na residência de JOABE no dia dos fatos, pelo que efetivamente há provas de que os denunciados agiram em união de esforços para a prática de traficância, sendo a conduta de LAUDSON se amolda ao verbo do tipo ‘fornecer’, e a do acusado JOABE, ‘guardar’. 
Neste seguimento, acerca da validade do testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, importante deixar claro que desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos. 
Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menos valor, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura – ônus da defesa –, o que não se verifica na hipótese.
No caso em tela, os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições (...).
Em interrogatório judicial, ambos os denunciados possuem versões contraditórias, porquanto LAUDSON afirma que, no dia dos fatos, não tivera qualquer espécie de contato com o corréu, ao tempo em que este último indica que LAUDSON efetivamente comparecera a sua residência no dia dos fatos, mas tão somente para acertarem posterior encontro para uso conjunto de entorpecentes. 
Ora, além do testemunho coeso dos policiais no sentido de que o acusado LAUDSON fora um dos indivíduos que entregara o invólucro na residência do codenunciado JOABE, o corréu JOABE confirma que a pessoa que compareceu em sua residência se tratava do acusado LAUDSON. 
Neste sentido, importante salientar que, em que pese a tese de que se tratava de posse de drogas para uso próprio, foram apreendidas em sua residência 47 pedras de crack, além de valor em pecúnia compatível com cédulas de diminuto valor, que corroboram a traficância. 
Portanto, resta clara a existência de concurso de pessoas, em que duas ou mais pessoas envolvem-se em uma infração penal, preenchendo, assim, os requisitos necessários, a saber, pluralidade de condutas, relevância causal das condutas, liame subjetivo e identidade de crime para todos os envolvidos (...).
O crime de tráfico, ora em apuração, insculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, consiste em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com os ensinamentos de César Dário Mariano da Silva (2016, p. 78), trata-se de tipo penal composto, por ser constituído por mais de um verbo. ‘Assim, praticada mais de uma conduta típica dentro da mesma situação fática, haverá crime único. O crime é eminentemente doloso, mas não exige finalidade especial (...).
Há que se ressaltar, também, que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente e de ação múltipla e que, embora a comercialização da droga não seja a marca absolutamente obrigatória da ação criminosa, o que caracteriza o tráfico é a vontade de o agente ver a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, ter em depósito, como no caso dos autos. 
Ademais, o tráfico não exige um fim especial de agir para a sua caracterização, como o crime de porte para uso pessoal, de forma que o só fato de o agente guardar a droga já configura o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, cabendo a defesa, a seu encargo, o ônus de comprovar a especial finalidade diversa da pretendida pela acusação. 
No caso concreto, a traficância é nítida pelas circunstâncias e elementos probatórios carreados aos autos, seja porque sobre a fala dos policiais recai presunção de veracidade, seja porque a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova produzida pela acusação durante toda a persecução, ônus ao seu encargo, sendo insuficiente apenas a tese de negativa de autoria. 
Descabe desclassificação para o delito do art. 28, Lei de Drogas, porquanto a quantidade de entorpecentes apreendida (47 pedras de crack) destoa consideravelmente daquele inerente ao uso pessoal, não havendo qualquer credibilidade a tese do réu JOABE no sentido de que utilizaria o tóxico para consumo pessoal, porquanto suscita que consumiria diversas porções por dia há anos, o que é incompatível com sua fisionomia ostentando peso normal, sem qualquer perda de peso condizente com usuários contumazes de crack, inclusive com a mesma fisionomia saudável daquela apresentada durante audiência de custódia nos autos de n. 5000459- 50.2024.8.13.0708, pelo que não prospera a tese de defesa no sentido de que adquirira peso após meses na prisão e eventuais queimaduras do uso de tóxico teriam desaparecido. 
Destaco ainda que tais fatos também foram corroborados por Exames Preliminares de Drogas (ID 10201261012 – pp. 59-60), bem como os Exames Definitivos em Drogas de Abuso (ID 10200185398 - pp. 23-24). 
Assim sendo, não fazem remanescer quaisquer dúvidas acerca do intento dos acusados, qual sejam guardar o tóxico para fornecer a outrem, mediante pagamento, inclusive, o que descabe recair em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 
Com relação ao acusado LAUDSON MARCELO, reconheço a agravante da reincidência delitiva (art. 61, I, CP), pois ostenta condenação por crimes anteriores (processo: 0029579-39.2018.8.13.0708), consoante CAC de ID 10243236528. 
Por todo o exposto, outro caminho não há senão a condenação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06” (fls. 3-6, e-doc. 52).

8. Em 11.3.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.358931-4/001/RS, assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, dando parcial provimento ao recurso do agravante para reduzir as penas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, sob estes fundamentos:
“Já a situação de Laudson é diversa, pelo que a sua condenação se revelara acertada. 
A ação policial já citada teve início, conforme destacado, por meio de denúncia anônima. 
Referida denúncia dizia que o piloto de uma motocicleta então distinguida e vestindo uma camisa de time de futebol estaria traficando drogas na cidade. 
Por conta disso, militares iniciaram rastreamento à procura do mencionado indivíduo, sendo certo que, encontrando-o, passaram a segui-lo. 
Nisso, culminaram por vê-lo se dirigir á residência de Joabe, situada próximo à sua, e entregar a este um pacote.
Ao depois, ante os desdobramentos da movimentação policial então havida, realizada revista na residência de Joabe, imediatamente após a saída de Laudson, os policiais culminaram por encontrar o tal pacote, em cujo interior se encontravam 47 pedras de crack. 
Veja: o tal pacote entregue por Laudson a Joabe continha droga que, segundo por este dito, seria destinada ao seu consumo! 
Ora, nestas circunstâncias, claro está que Laudson fornecera, então, a um consumidor de tóxicos, entorpecentes. 
Caracterizado, portanto, se encontra o delito em testilha. 
Dissera Joabe que, de fato, Laudson estivera em sua casa, negando, contudo, tivesse sido ele o fornecedor do entorpecente então apreendido, destacando, ainda, que ambos consumiriam juntos parte do referido crack. 
Mas demonstrado restara, por outro lado, que Laudson entregara o tal pacote contendo crack e fora para casa... 
Assim sendo, convenci-me de que, sim, o apelante Laudson praticara o crime versado na denúncia. 
Tal como a autoria, a materialidade do delito em referência encontra-se suficientemente demonstrada, conforme se colhe do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do laudo preliminar e do exame toxicológico juntados aos autos. 
De outra sorte, nada obstante inexista pretensão defensiva quanto a tanto, vê-se que necessária se mostra a redução da pena-base aplicada, afastando-se a análise desfavorável da ‘quantidade e natureza’ dos entorpecentes e da ‘culpabilidade’ que levaram à sua exasperação. 
No particular, entendo que, ante as circunstâncias do caso presente, não há porque, dada a quantidade de tóxico arrecadada – 9,29g –, se recrudescer a pena tão somente por se tratar de crack, já que o total apreendido desta substância não se mostrara de monta, não se podendo olvidar, ademais, que o art. 42 da Lei de Tóxicos informa que a análise a ser feita no particular deve atentar-se para a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não podendo, portanto, e a princípio, uma circunstância prevalecer sobre a outra. 
Outrossim, o fato de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado em concurso de pessoas não o torna mais reprovável – culpabilidade –, especialmente diante da absolvição do apelante Joabe” (fls. 9-11, e-doc. 85).

9. As instâncias ordinárias concluíram que os policiais ingressaram na residência onde foram encontrados os entorpecentes com fundadas suspeitas de que no interior do domicílio ocorria flagrante delito.

Como realçado pelo juízo sentenciante, o Policial Militar Vinícius Santana Ferreira relatou que “a equipe de inteligência policial visualizara o denunciado Laudson entregando um invólucro na residência do corréu Joabe, sendo que, posteriormente, foram apreendidas as pedras de crack na residência deste último” (fl. 3, e-doc. 52).

O juízo de primeira instância ressaltou que “caminhou no mesmo sentido o depoimento do policial militar Diego Felipe Souto Carvalho, indicando que a equipe policial de inteligência descreveu as características dos denunciados de forma minuciosa, apta a identificá-los, sendo Laudson aquele que fora visto entregando o material na residência de Joabe no dia dos fatos” (fl. 3, e-doc. 52).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou:
“(...) a ação policial já citada teve início, conforme destacado, por meio de denúncia anônima. Referida denúncia dizia que o piloto de uma motocicleta então distinguida e vestindo uma camisa de time de futebol estaria traficando drogas na cidade. Por conta disso, militares iniciaram rastreamento à procura do mencionado indivíduo, sendo certo que, encontrando-o, passaram a segui-lo. Nisso, culminaram por vê-lo se dirigir à residência de Joabe, situada próximo à sua, e entregar a este um pacote. (...). Veja: o tal pacote entregue por Laudson a Joabe continha droga que, segundo por este dito, seria destinada ao seu consumo! Ora, nestas circunstâncias, claro está que Laudson fornecera, então, a um consumidor de tóxicos, entorpecentes. Caracterizado, portanto, se encontra o delito em testilha” (fls. 9-10, e-doc. 85).

Permanente o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

10. A conclusão do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV,
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 
3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes na residência do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “47 (quarenta e sete) pedras de crack, pesando 9,29g” (fl. 4, e-doc. 85).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora